Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. QS 6, AREAL. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JURISDICIONAL DE ÁGUAS CLARAS.
1. De acordo com a redação atual da Resolução 4/2008, a jurisdição da Circunscrição Jurisdicional de Águas Claras compreende as Regiões Administrativas de Águas Claras, de Vicente Pires e de Arniqueira.
2. O site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a partir da atual conformação geográfica da distribuição administrativa do Distrito Federal, apresenta tabela na qual constam os endereços e as respectivas circunscrições jurisdicionais para fim de facilitar o ajuizamento das demandas e de afastar eventuais dúvidas quanto a qual jurisdição apresentar a causa a ser decidida: https://www.tjdft.jus.br/pje/tabela-ra-2024-04-22.pdf. No tocante à QS 06, Areal, consta que referida localidade pertencente à Região Administrativa de Arniqueira e, por conseguinte, abarcada pela jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, de modo que o juízo suscitado é o competente para o processo e julgamento da demanda em curso.
3. Declarado competente o juízo suscitado.

­